Tribunal: TJPA
Processo: 0000883-33.2017.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000883-33.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE SICREDI NORTE MT

APELADO: ELIZETE GONCALVES DE SOUZA PAULA, SUPERMERCADO CASTELO LTDA EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. DECISÃO SURPRESA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I.CASO EM EXAME
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto em face de sentença que, em Ação de Execução de Cédula de Crédito Bancário, extinguiu o processo com resolução de mérito, ao reconhecer de ofício a ocorrência da prescrição, sem prévia intimação da parte exequente para se manifestar.

II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em saber se é nula a sentença que reconhece a prescrição de ofício sem antes oportunizar a manifestação da parte interessada, por suposta violação ao princípio do contraditório e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento da prescrição de ofício pelo juízo de origem, sem a prévia intimação da parte interessada para se manifestar, configura violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil.

O referido dispositivo veda expressamente a prolação de "decisão surpresa", estabelecendo que o juiz não pode decidir com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

A ausência de intimação prévia da parte autora impediu que esta pudesse apresentar eventuais causas impeditivas, suspensivas ou interruptivas da prescrição, resultando em cerceamento de defesa.

A inobservância do contraditório prévio acarreta a nulidade da decisão, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais pátrios, devendo os autos retornarem à origem para o seu regular processamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido, para anular a sentença.
Tese de julgamento: “1. É nula a sentença que, reconhecendo de ofício a prescrição, extingue o processo com resolução do mérito sem antes oportunizar à parte interessada o direito de se manifestar, por configurar violação aos princípios do contraditório e da não surpresa.”
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 9º, 10 e 487, II e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt no AREsp 1743765/SP; TJ-MT - AC 10101866620178110041; TJ-SC - AC 00085087020128240033.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 4ª Sessão Ordinária de 2025, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e o Des. César Bechara Nader Mattar Júnior.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0000883-33.2017.8.14.0115

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATOGROSSENSE SICREDI NORTE MT

APELADOS: SUPERMERCADO CASTELO LTDA EPP E ELIZETE GONCALVES DE SOUZA PAULA

RELATORA: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Matogrossense Sicredi Norte MT em face de Supermercado Castelo LTDA EPP e Elizete Goncalves de Souza Paula, nos autos da Ação de Execução.

BREVE RETROSPECTO DO PROCESSO EM 1º GRAU

Na origem, cuidam os autos de ação de execução de cédula de crédito bancário, que move COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE) em desfavor de ELIZETE GONCALVES DE SOUZA PAULA e outro (EXECUTADO).

Verifica-se que a ação foi proposta no ano de 2017.

A cédula tem emissão em 28 de setembro de 2015, ID. 53896708 - Pág. 2, data de vencimento 05/10/2019.

Apesar do decurso do tempo até a presente data, não houve a citação válida do executado.

Transcrevo a SENTENÇA objurgada id. 29146122:

(...)

Ante o exposto,
EXTINGO O FEITO
, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o autor ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios já que a relação processual não se aperfeiçoou.

Transcorrido o prazo recursal sem manifestação, arquive-se com as cautelas de estilo.

Publicado e registrado eletronicamente.

Intime-se. Cumpra-se.

Novo Progresso/PA, data da assinatura digital.

DANILO BRITO MARQUES
Juiz de Direito Titular da Vara Cível da Comarca de Novo Progresso

Inconformada com a sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito pelo reconhecimento da prescrição, a Apelante interpôs o presente recurso.

Alega a inocorrência da prescrição, argumentando que o despacho que ordena a citação interrompe o prazo prescricional, retroagindo à data de propositura da ação, conforme o artigo 802 do Código de Processo Civil. Sustenta que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de Cédula de Crédito Bancário é de cinco anos, de acordo com o artigo 206, § 5º, I, do Código Civil, e não trienal como apontado na sentença.

Defende que nunca se manteve inerte durante o curso do processo, tendo realizado diversos requerimentos para a citação dos Apelados, que, segundo afirma, se ocultam propositalmente.

Aduz que a demora no trâmite processual, incluindo o cumprimento de mandados e a apreciação de petições, se deu por morosidade inerente ao mecanismo judiciário, a qual foi agravada pela pandemia e pela necessidade de digitalização dos autos, não podendo ser imputada à Exequente.

Informa que a citação válida não ocorreu por ocultação dos Apelados e que a ausência de citação, neste caso, não configura inércia da parte autora, afastando a prescrição intercorrente.

Pedidos

Requer o provimento da apelação para que a sentença de primeiro grau seja cassada.

Requer o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento, especialmente para a análise do pedido de pesquisa via Infoseg pendente de resultado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adianto, assiste razão a apelante.

No presente caso, o Juízo a quo, por meio do ID 29146120, determinou a seguinte diligência:

(...)

DECISÃO

1. Em nome da desburocratização do processo e visando a sua máxima eficiência,
CONCEDO
à parte, mediante comprovação nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, diligencie junto às concessionárias de serviços públicos para que prestem informações a respeito do endereço do réu.

Servirá esta decisão como ofício para que o autor apresente junto às respectivas concessionárias, no prazo indicado, de modo a ter acesso às informações.

2. Após, voltem os autos conclusos para decisão.

Cumpra-se.

(...)

No Id 29146121 foi certificado que a parte autora deixou de se manifestar acerca da decisão Id 129836890.

Em seguida sobreveio a sentença recorrida, que extinguiu o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do CPC.

Ocorre que o reconhecimento da prescrição, de ofício, pelo juízo de origem,
sem prévia intimação da parte interessada para manifestação acerca da prejudicial,
configura violação direta ao princípio do contraditório, consagrado no artigo 10 do Código de Processo Civil, que dispõe expressamente que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar.

Vejamos o disposto no art. 10 do Código de Processo Civil:

"O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício."

No contexto do Código de Processo Civil de 2015, o princípio do contraditório ampliou significativamente seu alcance, deixando de ser uma simples garantia de igualdade formal entre as partes para se tornar um instrumento efetivo que assegura às partes a oportunidade real de influenciar a formação do convencimento do juiz, permitindo que participem ativamente no desenvolvimento do processo e na construção da decisão final.

Nesse contexto, a ausência de intimação prévia da autora pelo juiz a quo resultou em uma decisão surpresa, pois não foi concedida à parte a oportunidade de apresentar qualquer causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva da prescrição, como posteriormente fez em suas razões recursais.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Na origem, o Juiz sentenciante decretou a prescrição do direito do autor, ao se pronunciar que: a prescrição pode ser conhecida de ofício pelo Juízo ? ou seja, ainda que as partes não tenham alegado. 2. Com o advento do novo Código de Processo Civil, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n. 1.676.027/PR, firmou a orientação de que "a proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. A consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador". 3. Na hipótese há de ser aplicada tal orientação jurisprudencial tendo em vista que o art. 10 do novo Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 4. Precedentes: AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.678.498/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 3/8/2021; AgInt no AREsp n. 1.363.830/SC, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 4/6/2021; AgInt no AREsp n. 1.204.250/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 1º/2/2021; REsp n. 1.787.934/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 22/2/2019. 5. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1743765 SP 2020/0205887-0, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 16/11/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Nesse mesmo sentido os tribunais pátrios:

AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9º, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO. É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9º, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício. Além do quanto disposto nos arts. 9º e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo codex. No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.

(TJ-MT - AC: 10101866620178110041, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL. INCONFORMISMO DA AUTORA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO. "O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição" (STJ. REsp n. 1589753, rel. Min. Ministro Marco Aurélio Bellize. j. em 17-5-2016)

(TJ-SC - AC: 00085087020128240033 Itajaí 0008508-70.2012.8.24.0033, Relator: Fernando Carioni, Data de Julgamento: 20/11/2018, Terceira Câmara de Direito Civil)

Assim, a sentença proferida pelo juízo de origem padece de nulidade, pois foi proferida sem observar o contraditório e ampla defesa.

Deste modo, verificada a violação ao princípio do contraditório e a incorreta aplicação do prazo prescricional, impõe-se a reforma da sentença recorrida, com o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito, garantindo-se a manifestação prévia da parte autora/apelante.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO, para anular

a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem, para continuidade da ação de execução.

Sem custas e honorários em razão pela desconstituição da sentença.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 01/10/2025